Tribunal: CARF
Processo: 10530.735906/2021-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.735906/2021-47
ACÓRDÃO
2102-003.531 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIA MELHORAMENTOS DO OESTE DA BAHIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2016
ÁREA UTILIZADA COM PLANTAÇÃO DE PRODUTOS VEGETAIS.
ITR – NÃO INCIDÊNCIA SOBRE ÁREA UTILIZADA COM PRODUÇÃO VEGETAL
– PROVA DOCUMENTAL – LAUDO TÉCNICO – ÁREA COMPROVADA.
É cabível a exclusão do ITR sobre a área efetivamente utilizada para a
produção vegetal, desde que comprovada por documentação hábil. O
Laudo técnico elaborado por profissional qualificado, acompanhado de
ART, constitui prova suficiente, especialmente quando detalha as
características da área cultivada.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Em votação inicial, resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos,
rejeitar a proposta de conversão do julgamento do recurso voluntário em diligência à unidade de
origem. Vencido o conselheiro Cleberson Alex Friess. Na sequência, acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar do recurso. No mérito, por maioria de
votos, dar parcial provimento ao recurso voluntário para reestabelecer a área de produtos
vegetais em 6.451,43 ha, conforme laudo apresentado. Vencidos os conselheiros José Márcio
Bittes (relator) e Cleberson Alex Friess, que negaram provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.531 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.735906/2021-47
2
José Márcio Bittes - Relator
(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Fagundes de Paula - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Andre Barros de Moura (substituto[a]
integral), Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 101-027.926 –
1a TURMA/DRJ01 de 11 de julho de 2024 que, por unanimidade, considerou improcedente a
impugnação apresentada.
Relatório Fiscal (fls 04/24)
Em síntese, segue breve relatório do procedimento fiscal:
1. Fatos em Ordem Cronológica
1. 26/09/2016: A CIA Melhoramentos do Oeste da Bahia apresentou a
Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR)
referente ao exercício de 2016.
2. 31/03/2021: A contribuinte foi intimada por meio do Termo de
Intimação Fiscal no 3521/00002/2021 para apresentar documentos que
comprovassem a área de produtos vegetais informada na DITR.
3. Após a intimação: A contribuinte apresentou parcialmente a
documentação, incluindo o Contrato Social e matrículas do imóvel, mas
não entregou laudos técnicos de uso do solo ou notas fiscais que
comprovassem a área declarada.
4.
18/08/2021:
Foi
emitida
a
Notificação
de
Lançamento
no
3521/00022/2021, que resultou em um crédito tributário de R$
11.943.559,40, com base na não comprovação da área de produtos
vegetais e no arbitramento de um Grau de Utilização de 0%.
Impugnação (fls 250/256)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 27/09/2021, na qual
em síntese alegou que:
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.531 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.735906/2021-47
3
- Nulidade do auto de infração: Alega que a motivação do lançamento
questionado seria a ausência de apresentação por parte da Impugnante do
Laudo Técnico de Uso do Solo que demonstraria a área plantada declarada.
Ocorre, que tal motivação não condiz com a verdade, pois em resposta ao Termo
de Intimação n° 3521/00013/2021, encaminhou no dia 27/05/2021, por meio de
correio eletrônico dirigido à Fiscalização, resposta através da qual juntou o Laudo
Técnico de Uso do Solo, devidamente assinado por engenheiro agrônomo com
ART e que atesta o uso do solo para plantio de vegetais da área de 6.451,4386
hectares para o Exercício fiscalizado. Diante do exposto, resta evidente a nulidade
do auto de infração, que se encontra fundamentado em motivação absolutamente
equivocada e não condizente com a realidade dos fatos, o que acarretou a
indevida exigência tributária ora guerreada.
- Área de Produtos Vegetais: A RECORRENTE alegou que a área de 6.477,6
hectares utilizada para produtos vegetais foi corretamente declarada, mas
que não foi reconhecida pela fiscalização.
- Provas Documentais: A defesa argumentou que foram apresentados
documentos suficientes, incluindo matrículas, CCIR (Certificado de
Cadastro de Imóvel Rural) e outras provas para comprovar a regularidade
das informações.
- Erro na Fiscalização: Alega que a fiscalização não levou em consideração
todas as evidências apresentadas e que não foram solicitados documentos
adicionais de forma clara.
Fundamentos Jurídicos da Defesa:
- Lei no 9.393/96, Art. 10: A defesa invocou essa legislação, que regula o ITR
e estabelece os critérios para cálculo do Grau de Utilização do imóvel rural
e a comprovação das áreas declaradas.
- Princípios Constitucionais: A RECORRENTE citou os princípios do
contraditório e ampla defesa, estabelecidos no Art. 5o, LV da Constituição
Federal, alegando que não foi concedida oportunidade adequada para a
apresentação completa da documentação.
Pedidos Formulados na Impugnação
- Cancelamento do Lançamento: Pedido para que fosse cancelada a
Notificação de Lançamento no 3521/00022/2021, com base na suposta
irregularidade da fiscalização.
- Revisão do Valor Apurado: A RECORRENTE solicitou a revisão do crédito
tributário, com a redução do valor devido, ajustando o Grau de Utilização e
reconhecendo a área de produtos vegetais declarada.
Acórdão 1a Instância (fls.402/412)
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.531 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.735906/2021-47
4
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2016
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a
fase litigiosa do procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode,
então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela. Improcedente a arguição de
nulidade a Notificação de Lançamento quando ausentes as hipóteses do art. 59 do
Decreto no 70.235/72.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano base do
exercício relativo ao lançamento.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte
fazê-lo em outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantidol
Recurso Voluntário (fls.424/431)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 23/07/2024 contestando
a cobrança de ITR para o exercício de 2016, com base na área de produtos vegetais declarada e
não reconhecida pela fiscalização com os seguintes argumentos:
- Preliminar de nulidade do auto de infração com os mesmos argumentos
apresentados na impugnação.
- Argumenta que a juntada dos contratos de arrendamento da área objeto da
autuação, em cotejo com o Livro Razão da Recorrente do ano-calendário objeto
da autuação, comprovam de uma vez por todas a existência da colheita e, por
conseguinte, da área plantada tal como declarada pela Recorrente e
indevidamente desconsiderada pelo auto de infração, e que não se pode exigir
que a apresentação de notas fiscais são a única prova válida para se considerar a
atividade rural na área questionada , ainda mais porque tanto a venda da
produção, como a aquisição dos insumos, é realizada por terceiros, haja vista que,
conforme comprovado nos autos, se está diante de área arrendada !!!
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.531 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.735906/2021-47
5
-Erro de Fato na Apuração: A RECORRENTE reiterou que a fiscalização não levou
em consideração todas as provas apresentadas e solicitou nova análise
documental.
- Cerceamento de Defesa: Argumentou que não foi concedida oportunidade
suficiente para apresentar documentos complementares e que houve
cerceamento do direito de defesa.
Ao final pede:
- Anulação do lançamento por vícios na fiscalização.
- Reconhecimento das áreas de produtos vegetais declaradas e a revisão do Grau
de Utilização.
- Cancelamento ou redução da multa de ofício e dos juros aplicados.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE alega NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
uma vez que o motivo alegado revela-se inverídico, já que, ao contrário do afirmado, o laudo
técnico que comprova a área plantada glosada foi devidamente apresentado.
Portanto, verifica-se que a alegada NULIDADE se baseia em uma eventual rejeição
de provas apresentadas, o que acarreta enfrentamento do MÉRITO do RECURSO.
De outra feita, verifica-se que não se demonstrou prejuízo à defesa que justificasse
a anulação requerida, o princípio do devido processo legal possui como núcleo mínimo o respeito
às formas que asseguram a dialética sobre fatos e imputações jurídicas enfrentadas pelas partes.
Para que ocorra cerceamento de defesa é necessário que o descumprimento de determinada
forma cause prejuízo à parte, e que lhe seja frustrado o direito de defesa.
A prova do prejuízo à defesa depende da demonstração do nexo entre o
lançamento tributário e as exigências impostas à fiscalização. Não há nulidade do lançamento
quando não configurado óbice à defesa ou prejuízo ao interesse público. Logo o atendimento aos
preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos dos arts. 10 e 11 do Decreto
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.531 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.735906/2021-47
6
no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte,
afastam a hipótese de nulidade do lançamento
Assim, rejeita-se a preliminar de NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Mérito
Como questão principal de mérito alegada pelo RECORRENTE, encontra-se a
desconsideração das provas juntadas tempestivamente aos autos que teriam o condão de
comprovar a área efetivamente plantada.
Para o deslinde desta questão faz-se necessário transcrever a Notificação de
Lançamento (fl.4);
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
Área de Produtos Vegetais informada não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a área
efetivamente utilizada para plantação com produtos vegetais declarada. O
Documento de Informação e Apuração do ITR [DIAT] foi alterado e os seus valores
encontram-se no Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa.
Enquadramento Legal:
Art..10, § 1°, inciso V, alínea 'a' da Lei n° 9.393/96.
COMPLEMENTO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS•
Em 31/0.3/2021. o contribuinte foi intimado através do TI 3521/0002/2021. O
mesmo reconhece ser sujeito passivo do ITR e em resposta ao referido termo,
apresentou Cópia do Contrato Social, Matrículas 3.042, 3.043, 3.044, 3.045, 3.056,
3.047, 3.048 e 3.049, CCIR 2020-certificado de cadastro de imóvel rural e inscrição
no CEFIR-certificado de inscrição no cadastro estadual florestal de imóvel rural.
Com base na documentação apresentada não se pode constatar/comprovar as
áreas de produtos vegetais declarada. O mesmo, não apresentou todos os
documentos. solicitados no TI, tais como Laudo Técnico de uso do solo emitido
por engenheiro agrônomo/florestal, bem como não apresentou as notas fiscais
do produtor, motivo pelo qual desconsiderou:-se a pretensão do notificado.
Já o Acórdão recorrido assim dispõe (Fl. 411/412):
Não obstante o contribuinte ter apresentado Laudo Técnico, às fls. 293/315,
elaborado por Engenheiro Agrícola, com ART de fls. 317, saliente-se que esse
documento, por si só, não é hábil para o acatamento da área, já que está
desacompanhado de documentação que lastrearia a informação de que haveria
produção vegetal em uma área de 6.451,4 ha, às fls. 308, área essa, inclusive,
menor do que a declarada de 6.477,6 ha, como notas fiscais de insumos (adubos e
sementes, por exemplo), notas fiscais de produtor; certificados de depósito (nos
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.531 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.735906/2021-47
7
casos de armazenagem do produto), durante o ano-base de 2015 (exercício 2016),
como dito anteriormente, o que não ocorreu.
Da mesma forma, o Contrato de Arredamento, às fls. 285/286, firmado pelo
impugnante com os arrendatários, Walter Yukio Horita, Wilson Hideki Horita e
Ricardo Lhossuke Horita, para uma área de 6.478,4 ha, do presente imóvel,
vigente no período de 01.06.2014 a 30.05.2017, que abrange o ano base de 2015,
não é hábil, por si só, para o acatamento da área, posto que se encontra
desacompanhado de documentos que comprovassem a efetiva produção vegetal,
no período fiscalizado, como aqueles supramencionados.
No tocante ao Livro Razão, às fls. 368/378, da sociedade empresária Agropecuária
Flórida da Bahia S/A, CNPJ no 07.193.925/0001-45, ele não pode ser aceito como
documento de prova dos pagamento realizados pelos arrendatários, no ano de
2015, isso porque não há documentação que embase as explicações feitas pelo
contribuinte, às fls. 350/352, em relação ao fato de que essa sociedade
empresária concentre a apropriação das receitas de arrendamentos de áreas
rurais de outras sociedades empresárias, incluindo a impugnante.
Além disso, mesmo que se comprovasse tal fato, embora conste no citado Livro
Razão pagamentos feitos pelos três mencionados arrendatários, não existe
identificação de quais áreas rurais arrendadas eles se referem.
Ademais, ainda que esses pagamentos identificassem as áreas arrendadas do
presente imóvel, tais pagamentos decorrem de obrigação contratual do
arrendamento da área e não significa que, de fato, tenha havido produção
vegetal, correspondente a área declarada.
Assim, não trazida aos autos documentação conforme descrito, deve ser mantida
a glosa da área declarada como utilizada na produção vegetal de 6.477,6 ha.
O que se denota dos trechos transcritos é que não foi apontada nenhuma mácula
ao Laudo Pericial juntado e que a área de produtos vegetais declarada carecia de outros
documentos probatórios, como notas fiscais de insumos dentre outras.
Quanto a esta não comprovação, assim se manifestou o RECORRENTE (Fls.
426/427):
12. - Ocorre que, no presente caso, o lançamento tributário expressamente
afirmou que a motivação para o lançamento suplementar de ITR, do qual ora se
recorre, ocorreu em razão da ausência de apresentação por parte da Recorrente
do Laudo Técnico de Uso do Solo que demonstraria a área plantada declarada.
Senão, vejamos o seguinte trecho da ‘Descrição dos Fatos’ do auto de infração:
“O mesmo não apresentou todos os documentos solicitados no TI, tais
como Laudo Técnico de Uso do Solo emitido por engenheiro
agrônomo/florestal, bem como não apresentou as notas fiscais do
produtor, motivo pelo qual desconsiderou-se a pretensão do notificado.”
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.531 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.735906/2021-47
8
13. - Com essa afirmação o Fiscal autuante pretendeu validar a inversão do ônus
da prova da efetiva ocorrência do fato gerador e motivar a presunção de
completa ausência de área plantada no exercício autuado.
14. - Contudo, diversamente da motivação utilizada pelo Fiscal autuante para a
lavratura do auto de infração em exame, fato é que a Recorrente, em resposta ao
Termo de Intimação no 3521/00013/2021, encaminhou no dia 27/05/2021, por
meio de correio eletrônico dirigido à Fiscalização, resposta através da qual juntou
o Laudo Técnico de Uso do Solo, devidamente assinado por engenheiro agrônomo
com ART e que atesta o uso do solo para plantio de vegetais da área de
6.451,4386 hectares para o Exercício fiscalizado (Docs. Já Anexados aos autos).
15. - Portanto, precisamente por esse motivo, há flagrante descompasso e erro de
motivação do lançamento tributário, que não buscou, mesmo diante da legítima e
inequívoca comprovação produzida pelo contribuinte, a apuração correta da área
plantada.
16. - Como se não bastasse, em que pese não tenha até o momento sido possível
apresentar as notas fiscais do produtor, haja vista que as áreas se encontram
arrendadas e, portanto, a colheita foi comercializada por terceiros, a Recorrente
também apresentou à Fiscalização naquela mesma oportunidade, cujas cópias
também são anexadas a estes autos, os contratos de arrendamento e o Livro
Razão do ano-calendário com a respectiva movimentação financeira da
Recorrente, comprovando o recebimento dos valores dos arrendatários
decorrente da safra – o que não foi contestado em momento algum pela
Fiscalização –, de forma que é inconteste que houve o uso do solo para plantação
exatamente conforme declarado (Docs. Já Anexados aos autos).(..)
21. - Ao contrário do que presumiu o auto de infração, o Laudo Técnico de Uso do
Solo apresentado ainda quando da Fiscalização e que instrui a presente defesa
impõe o cancelamento do lançamento.
22. - Com efeito, o Laudo Técnico de Uso do Solo, devidamente assinado por
engenheiro agrônomo com ART, atesta inequivocamente o uso do solo para
plantio de vegetais da área de 6.451,4386 hectares para o Exercício fiscalizado.
23. - Nesse sentido, resta estreme de dúvidas a correta aplicação da alíquota de
0,45% referente ao Grau de Utilização de mais de 80% conforme tabela anexa à
Lei no 9.393/1996. Confira-se (Fl. 429):(..)
Logo, o objeto de questionamento reside no fato de que o laudo técnico juntado,
por si só, seria apto a afastar a glosa da área plantada levada a efeito pela fiscalização, o que não
condiz com os antecedentes deste Conselho:
Numero do processo: 10410.723276/2014-03
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Data da sessão: Wed Aug 23 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Fri Sep 22 00:00:00 UTC 2023
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.531 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.735906/2021-47
9
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010 ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS. PROVA. O reconhecimento da
área de produtos vegetais depende da efetiva comprovação por parte do
Contribuinte, mediante a apresentação, dentre outros, dos seguintes
documentos: notas fiscais do produtor, notas fiscais de insumos, certificado de
depósito (em caso de armazenagem de produto), contratos ou cédulas de crédito
rural.
Numero da decisão: 2002-007.860
Numero do processo: 10670.001407/2004-57
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Data da sessão: Tue Sep 22 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Wed Oct 21 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2000 ÁREA DE RESERVA LEGAL (ARL). AVERBAÇÃO INTEMPESTIVA. ATO
CONSTITUTIVO. A averbação da Área de Reserva Legal à margem da matrícula do
imóvel, após a ocorrência do fato gerador, não autoriza a sua exclusão da
tributação do ITR. ÁREA DE PASTAGEM. EXCLUSÃO. REQUISITOS. A exclusão da
Área de Pastagens, para fins de apuração do grau de utilização do imóvel,
pressupõe a comprovação de estoque de animais em quantidade suficiente para,
considerando índices de lotação definidos tecnicamente, justificar a classificação
da área como tal, sendo ônus do Contribuinte comprovar a existência dos animais,
no período objeto do lançamento.
Numero da decisão: 9202-009.045
Numero do processo: 11080.728552/2014-63
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Data da sessão: Wed Dec 02 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Wed Jan 13 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2009 DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS. A falta de documentos hábeis
para comprovar a área plantada existente no ano anterior justifica a manutenção
da glosa da área de produtos vegetais DA ÁREA COM REFLORESTAMENTO. A falta
de documentos hábeis para comprovar a área existente no ano anterior justifica a
manutenção da glosa da área com reflorestamento. REPRODUÇÃO DOS
ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO. Reproduzir os argumentos apresentados em
sede de impugnação. Não enfrentar a decisão recorrida. Disposto no artigo 57,
§3o do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Numero da decisão: 2402-009.301
Como se verifica das decisões citadas, o Laudo Técnico é apenas uma das provas
que podem ser juntadas para comprovação da área planta, no entanto tal documento é
insuficiente por carecer de outros que o subsidiem, principalmente no que se refere ao exercício
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.531 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.735906/2021-47
10
de 2016, ou seja, , além do laudo técnico, seria necessária a apresentação de documentos
referentes à área plantada no período de 01.01.2015 a 31.12.2015, que dessem subsídio às
informações constantes do referido laudo, tais como: notas fiscais do produtor; notas fiscais de
insumos; certificado de depósito (em caso de armazenagem de produto); contratos ou cédulas de
crédito rural; outros documentos que comprovem que a área glosada foi efetivamente utilizada na
atividade agrícola.
Porém, tais provas não foram juntadas, portanto não há reparos a serem feitos na
decisão recorrida.
Em relação a uma eventual nova análise documental, , a análise solicitada é
atividade inerente ao julgamento, tendo sido levada a efeito.
De outra feita, tal pedido aparenta ser conter a intenção de realização de uma
diligência que deve ser pedida em sede de impugnação, o que não implica no seu acatamento,
posto que além de preencher os requisitos do Art. 16, IV do Decreto 70.235/1972, sujeita-se ao
juízo de conveniência da autoridade julgadora, uma vez que ele deve ser indeferido quando a
autoridade julgadora o considerar prescindível ou impraticável, dispondo de elementos suficientes
para formar a sua convicção sobre a matéria. Aplicação do Enunciado da Súmula CARF 163
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Conclusão
Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada e nego provimento ao RECURSO
VOLUNTÁRIO INTERPOSTO. É como voto

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, redator designado
Em que pese o ilibado saber jurídico e o festejado conteúdo lançado na
fundamentação do voto do i. relator, venho, respeitosamente, divergir do entendimento exposto,
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.531 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.735906/2021-47
11
cuja fundamentação ensejou o desprovimento do recurso voluntário interposto pelo contribuinte,
ao argumento de inexistência da efetiva comprovação, mediante a apresentação de
documentação hábil, da existência das áreas declaradas como ocupadas por produtos vegetais.
Do compulso dos autos, em especial do Termo de Intimação Fiscal no
3521/00002/2021 (fls. 9), a autoridade fiscal intimou o contribuinte a apresentar a documentação
referente à área plantada no período de 01/01/2015 a 31/12/2015. Nesse sentido, no termo,
elencou rol documental não taxativo e alternativo, exemplificando a documentação hábil, a saber:
laudo técnico de uso do solo emitido por engenheiro agrônomo/florestal, acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART registrada no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - Crea; notas fiscais do produtor; notas fiscais de insumos; certificado de
depósito (em caso de armazenagem de produto); contratos ou cédulas de crédito rural; outros
documentos que comprovem a área ocupada com produtos vegetais (grifei).
Nesse toar, atento ao caso concreto, tenho que o rol de documentos lançados na
intimação fiscal foi apresentado em caráter não exaustivo, exemplificativo e alternativo.
Nos termos do artigo 10 da Lei n.o 9.393/1996, a não incidência do ITR é aplicável às
áreas comprovadamente utilizadas para a produção agrícola. A legislação não exige um rol
taxativo de documentos, permitindo ao contribuinte utilizar qualquer meio probatório idôneo
para demonstrar o uso agrícola.
No caso, o laudo técnico apresentado pelo contribuinte (fls. 164/189), elaborado
por engenheiro agrônomo e acompanhado da correspondente ART, detalha a destinação da área
de 6.451,4386 hectares para a produção vegetal, indicando as culturas implantadas e sua
extensão. Além disso, os contratos de arrendamento e as matrículas dos imóveis reforçam a
comprovação de que as áreas foram utilizadas para essa finalidade.
Face às particularidades apresentadas, a exigência de notas fiscais de
comercialização dos produtos vegetais, realizada pela fiscalização, no caso, com a máxima vênia,
não pode ser imputada ao arrendante, uma vez que a comercialização é responsabilidade dos
arrendatários. Caso houvesse dúvida quanto à efetiva utilização agrícola da área, caberia à
autoridade fiscal diligenciar junto aos arrendatários para obter as notas fiscais ou demais
documentos relacionados à comercialização.
Assim, concluo que a área de 6.451,4386 hectares, devidamente documentada pelo
laudo técnico, está excluída da incidência do ITR.
Contudo, para eventuais áreas não abrangidas ou insuficientemente comprovadas,
o lançamento deve ser mantido.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pelo provimento parcial do recurso voluntário, para rejeitar
as preliminares e, no mérito, excluir a incidência do ITR sobre a área de 6.451,4386 hectares
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.531 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.735906/2021-47
12
comprovadamente utilizada para a produção vegetal, conforme delimitado no laudo técnico, e
manter o lançamento para as áreas não abrangidas pela comprovação apresentada.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 447
DF CARF MF
Original